Tribunal: TJMT
Processo: 0000652-29.2008.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000652-29.2008.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILKSANIO CHARLES BRITO SANTOS (APELANTE), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO), MARCELO ALVES DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WELLITON FRANCISCO DE PAULA (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), ISAC DOS SANTOS (VÍTIMA), FERNANDES DAMACENA DE OLIVEIRA - CPF: 036.561.121-26 (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 205.017.141-20 (ASSISTENTE), OSEIAS DOS SANTOS (ASSISTENTE), ROSANA MARIA DA SILVA (ASSISTENTE), WILSON ALVES FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR (ASSISTENTE), AMAURI DA SILVEIRA (ASSISTENTE), FERNANDO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 948.231.201-59 (ASSISTENTE), WASHINGTON JOSE GOMES DA SILVA - CPF: 048.225.891-88 (ASSISTENTE), JOAO BATISTA LUCAS DA SILVA - CPF: 385.453.221-00 (ASSISTENTE), RONEY OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 948.421.831-87 (ASSISTENTE), RODRIGO SALVADOR SILVA - CPF: 002.005.461-04 (ASSISTENTE), ANDRE LUIS VIEIRA DA SILVA - CPF: 919.122.291-53 (ASSISTENTE), LUZIANO GARCIA DA CUNHA (ASSISTENTE), EBERSON GARCIA BENITES - CPF: 006.566.921-54 (ASSISTENTE), josé hermes rosa (ASSISTENTE), IRACEMA GREGÓRIO DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERNOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TRÊS APELANTES –
1. WILKSÂNIO CHARLES BRITO SANTOS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE (ART. 121, § 2°, I DO CP) –
PREJUDICIAL DE MÉRITO
–
PERDA DO
JUS PUNIENDI
DO ESTADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA – CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA EM CONCRETO –
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109, 115 E 110, § 1o, DO CÓDIGO PENAL –
PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA
– EXAMES DAS TESES DE MÉRITO PREJUDICADO –
2. WELLINGTON FRANCISCO DE PAULO
(ART. 121,
CAPUT
, DO CP) E
MARCELO ALVES DA SILVA
(
ART. 121, § 2°, I E IV DO CP)
–
CASSAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER

MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – PROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL DÚBIA E CONTRADITÓRIA – APELO PROVIDO – EXAME DAS DEMAIS TESES PREJUDICADAS –
3.
RECURSO
PROVIDO EM PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é medida que se impõe se, entre a data da pronúncia e a da publicação da sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu prazo superior ao estipulado pelo art. 109, I, do CP com a incidência do art. 115 do mesmo diploma legal.

2.

É perfeitamente admissível se anular decisão do Conselho de Sentença, se a condenação de dois apelantes (Wellignton e Marcelo), não encontra suporte no conjunto probatório produzido nos autos, revelando-se
decisum
manifestamente dissociado da prova dos autos. Assim, é medida impositiva que sejam eles submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Wilksânio Charles Brito Santos
,
Wellington Francisco de Paulo
e
Marcelo Alves da Silva
, interpuseram este recurso de
Apelação Criminal
, a tempo e modo, contra sentença pela qual
Wilksânio
foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, de
15 anos
,
10 meses
e
15 dias
de
reclusão
, pela autoria do crime de
Homicídio qualificado pelo motivo torpe
(art. 121, § 2o, I do CP);
Wellington
foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, de
15 anos
de
reclusão
, pela autoria do crime de
Homicídio simples
(art. 121,
caput
, do CP) e
Marcelo
foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, de
22 anos
de
reclusão
, pela autoria do crime de
Homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2o, I e IV do CP).

Em suas razões,
Wilksânio
suscita
prejudicial de mérito
voltada a extinção de sua punibilidade pelo reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
. No
mérito
, requer a
anulação
do julgamento por contrariedade às provas dos autos (fls.3599/3614).

Wellington
também sustenta a ocorrência de
julgamento contrário à prova dos autos
, bem como, alega a incidência de
nulidade
por cerceamento de defesa tendo em vista que em plenário, o
MP mencionou seus antecedentes criminais
; vencido nesta tese, busca a fixação da
pena-base no mínimo
legal (fls. 3773/3784).

Marcelo
busca a
anulação
do julgamento por
contrariedade às provas dos autos
, a fixação da
pena-base no mínimo
e a
exclusão da agravante
referente ao meio cruel (fls.

3862/3870).

As
contrarrazões
são pelo
provimento
do Apelo de
Wilksânio
com a declaração da
extinção de sua punibilidade
e o
desprovimento
dos recursos dos demais apelantes (fls. 3825/3835 e 3880/3890);
igualmente
, em parecer sumariado nos termos abaixo, opina a
Procuradoria-Geral de Justiça
(fls. 3908/3947):

“Apelação Criminal – Júri – Homicídios, nas formas simples e qualificada [art. 121, caput; art. 121, § 2o, inc. I e art. 121, § 2o, incs. I e IV, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva. 1. Preliminares: 1.1. Alegada ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, por Wilksanio Charles Brito Santos – viabilidade – decorrido lapso temporal entre a decisão confirmatória da pronúncia e a sentença condenatória recorrível – prazo reduzido pela metade em razão da menoridade – ocorrência da prescrição retroativa - Pelo acolhimento da preliminar suscitada, prejudicando-se a análise meritória do recurso. 1.2. Sustentada nulidade do julgamento por Wellinton Francisco de Paula, em razão do Promotor de Justiça fazer menção aos antecedentes do apelante em Plenário, bem como por ter desistido da inquirição de testemunhas – improcedência – antecedentes criminais que não fazem parte do rol proibido pelo art. 478 do CPP – inexistência de desistência de testemunha durante a Sessão Plenária - Pelo não acolhimento da preliminar. 2. Mérito: 2.1. Inocorrência do disposto no art. 593, inc. III, alínea “d”, do CPP, porquanto não há falar-se em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, restando os depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da peregrinação processual em total harmonia com os demais elementos de prova vertidos para o caderno processual – 2.2. Requestada redução das censuras basilares de Marcelo Alves da Silva e Welliton Francisco de Paula – impossibilidade – circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis aos réus – exasperação fundamentada – 2.3. Requerida exclusão da agravante do meio cruel por Marcelo Alves da Silva – impossibilidade – agravante que pode ser reconhecida, mesmo que não conste na sentença de pronúncia – circunstância devidamente debatida em plenário – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento dos recursos aviados por Marcelo Alves da Silva e Welliton Francisco de Paula.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 25 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – APELO DE
WILKSÂNIO CHARLES BRITO SANTOS
-

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Egrégia Câmara:

Wilksânio Charles Brito Santos
foi condenado
ao cumprimento, em regime
fechado
, de
17 anos
,
10

meses e 15 dias de reclusão
pela autoria do crime de Homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, § 2o, I do CP
).

O crime foi praticado no dia
25/12/2007
; a
denúncia foi recebida em

25
/03/2008
; a pronúncia foi publicada em
22/06/2010
e a sentença condenatória foi publicada na data de
22/11/2021
.

Outro ponto importante a ser considerado é que à época do crime, o apelante era
menor de 21 (vinte e um) anos
de idade (data de nascimento 27/12/1986), aplicando-se, portanto,
in casu
, a regra do art. 115 do CP que determina
a redução, pela metade, do prazo prescricional.

Consoante dicção do art. 109, I, do CP, a pena superior a
12 anos

prescreve em 10 anos
, interregno este que
se reduz pela metade
, ou seja,
10 anos
, por força da menoridade relativa mencionada acima.

Entre as publicações da pronúncia e da sentença condenatória transcorreram
11 anos e 5 meses
, sem que o Estado exercesse seu
jus puniendi
, razão pela qual o reconhecimento da ocorrência da prescrição
retroativa
tal como requerido pela defesa
é medida que se impõe, ficando prejudicada a apreciação das demais teses deduzidas por este apelante, tal como, ilustram os seguintes excertos de julgado:

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal.

Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 4 anos (delito de porte de arma de fogo de uso permitido) e 2 anos (delito de corrupção de menor) entre a data da pronúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade da agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, conforme disposto no art. 107, inciso IV, art. 109, incisos IV e V, art. 115, todos do Estatuto Penal. (...)”. (TJMT. N.U 0006136-47.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 02/09/2022).

“(...). 2) Acolhida a prescrição da pretensão punitiva estatal, fica prejudicado o exame do mérito do recurso defensivo, por perda do objeto. (...)”. (N.U 0001230-26.2013.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 12/04/2022).

Outrossim, registra-se que na hipótese versanda, além dos marcos interruptivos da prescrição mencionados acima, não houve qualquer outro fato interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Diante do que foi exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
dou provimento
ao Recurso de
Wilksânio Charles Charles Brito Santos
e declaro extinta sua punibilidade
pela autoria do crime de Homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, § 2o, I do CP
).

É como voto.

VOTO MÉRITO – APELOS DE
WELLINGTON FRANCISCO DE PAULO E MARCELO ALVES DA SILVA

Egrégia Câmara;

Por volta das 21h30min., da noite de 25 de dezembro de 2007, em uma residência particular situada na cidade de Jaciara/MT,
Wilksânio Charles Brito Santos
,
Wellington Francisco de Paulo
e
Marcelo Alves da Silva
em união de desígnios entre eles e o adolescente
W. A. S. J.
, com divisão de tarefas, utilizando-se de arma de fogo não apreendida, mataram a tiros
Isaq dos Santos
.

Em data anterior ao homicídio, a vítima se desentendeu com os irmãos
Wilksânio
e
W. A. S. J.
, chegando ao ponto de ameaçá-los com uma arma, sendo necessária sua detenção pela PM. Desde aquela data, todas as vezes que os três se encontravam, acabavam brigando, tanto, que na tarde dos fatos,
Isaq
e um indivíduo não identificado correram atrás de
W. A. S. J.
, que precisou se esconder para não ser ferido.

Nesse contexto,
Wilksânio
e
W. A. S. J.

resolveram matar
Isaq
e, para tanto, contaram com o auxílio de
Wellington
que forneceu a arma do crime e de
Marcelo
que, de motocicleta, os acompanhou até

a casa do ofendido e ficou vigiando enquanto eles entraram pelos fundos e o executaram a tiros.

Após a regular instrução processual,
Wilksânio Charles Brito Santos
foi condenado ao cumprimento, em regime fechado, de 15 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, pela autoria do crime de Homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, § 2o, I do CP);
Wellington Francisco de Paulo
ao cumprimento, em regime fechado, de 15 anos de reclusão, pela autoria do crime de Homicídio simples (art. 121,
caput
, do CP) e
Marcelo Alves da Silva
ao cumprimento, em regime fechado, de 22 anos de reclusão, pela autoria do crime de Homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, I e IV do CP).

Extinta a punibilidade de
Wilksânio
mediante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa, limito-me à apreciação das teses de insurgência deduzidas por
Wellington
e
Marcelo
, pelas quais buscam a anulação do julgamento e retificação dos cálculos dosimétricos.

Pois bem, tomando como norte o art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP, anoto que a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação quando absolutamente contrária às provas dos autos.

Para que se reconheça uma decisão como
manifestamente contrária à prova dos autos
, é imprescindível que o veredicto esteja divorciado de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução e em Plenário. Noutras palavras, há de restar evidente a prolação de um
decisum
teratológico e desprovido de qualquer liame com as provas produzidas.

Especificamente no caso em apreciação, a condenação de
Marcelo
está alicerçada no depoimento da testemunha
Rosana Maria da Silva
.

Ocorre que tal testemunha apresentou versões dicotômicas, pois, conquanto em
juízo
ela tenha afirmado possuir “certeza absoluta” de que
Marcelo
e o

adolescente
W. A. S. J.

atiraram em
Isaq
enquanto
Wilksânio
deu cobertura de moto;
em plenário
, ela modificou tal narrativa, passando a sustentar, novamente, com
“certeza absoluta” que

Wilksânio
e o irmão
W. A. S. J.

mataram
Isaq
e que, q
uanto a
Marcelo
, que não tem certeza,
mas acha
que ele deu

cobertura aos demais, passando de moto pelo local e permanecendo na esquina durante e execução do crime
.

(Mídia pesquisada, via PJe de
1o grau,
no processo de origem).

Além de mudar a versão anterior,
Rosana
foi clara em dizer em plenário que não tem certeza acerca do envolvimento de
Marcelo
na morte de
Isaq
, de modo que sua condenação se baseou em ausência de certeza, o que, indubitavelmente, não pode prosperar.

Em caso análogo, assim se posicionou este TJMT:

“(...). Se revela manifestamente contrária à prova dos autos a condenação baseada exclusivamente no reconhecimento extrajudicial, sobretudo quando a testemunha presencial não demonstra a mesma segurança na fase do judicium accusationis e, principalmente, modifica substancialmente seu depoimento no Plenário do Júri, asseverando peremptoriamente não ser o apelante o autor do delito.

Por mais que a principal testemunha do fato delituoso tenha revelado a autoria delitiva a seus familiares, aos policiais que atenderam a ocorrência, e até mesmo em um programa televisivo, sendo as provas judicializadas extremamente frágeis, ou pouco convincentes para autorizar a prolação do édito condenatório, necessário a submissão do réu a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

A suposta periculosidade do apelante que, à época dos fatos, utilizava tornozeleira eletrônica, e a desativou pouco antes do horário do crime, não serve de prova inconteste de sua participação na empreitada delituosa, notadamente diante das contradições apontadas pela defesa, e a insegurança demonstrada no[s] depoimento[s] judicial[is] da principal testemunha de acusação, autorizando o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que a decisão dos jurados, na hipótese vertente, se revelou manifestamente contrária à prova dos autos”. (TJMT. N.U 0020448-44.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022).

Idêntico raciocínio se aplica a
Wellington Francisco de Paulo
cuja condenação, em franca afronta ao art. 155 do CPP, se deu pelo depoimento extrajudicial da testemunha
Rodrigo Salvador da Silva
, noticiando que ele emprestou arma de fogo para o adolescente
W. A. S. J.
matar a vítima.

Não obstante os jurados sejam regidos pelo princípio da íntima convicção, tal princípio não mitiga regras processuais postas em especial quando possuem fundo constitucional, como o art. 155 do CPP, que,

ao tratar sobre o sistema de avaliação das provas assim dispôs:

"Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente
nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Quando falo em “fundo constitucional” me refiro ao fato de que o citado dispositivo foi inserido no CPP em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da CF, segundo o qual “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
,

Premissa em mesa, concluo que a condenação de
Wellington
nos moldes postas é contrária a prova dos autos por violação aos princípios
do contraditório e da ampla defesa.

Por oportuno:

“(...) 1. Tendo o Conselho de Sentença condenado o réu apenas nas provas colhidas na fase inquisitorial, onde não há o contraditório, deve ser anulada a decisão por ter sido manifestamente contrária as provas dos autos e submeter o acusado a novo julgamento, por violação ao art. 155, do CPP. - 2. O art. 155 do CPP aplica-se tanto ao magistrado quanto ao Conselho de Sentença ao dispor que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. 3. Recurso provido”. (TJMG - Apelação Criminal 1.0079.01.014925-4/002, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/08/2017, publicação da súmula em 01/09/2017)

Diante dessas considerações, embora, o art. 593, III, “d”, do CPP, deva ser interpretado como regra excepcionalíssima, no caso em exame, forçoso reconhecer que, em relação aos apelantes
Wellington Francisco de Paulo
e
Marcelo Alves da Silva
a decisão do Conselho de Sentença mostra-se, de fato, manifestamente contrária à prova dos autos, eis, que totalmente divorciada do contexto probatório, razão pela qual, deve ser cassada, para que outro julgamento seja realizado.

A propósito, colaciono o seguinte julgado:

“(...).
1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que eventualmente não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5o, XXXVIII, "c", da CF/1988.
O princípio da soberania dos vereditos é, todavia, mitigado quando os jurados proferem decisum manifestamente contrário às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri
. (...)”. (STJ. HC 290.631/RJ. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator:

Ministro Rogerio Schietti Cruz. Data do Julgamento: 18/09/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 26/09/2018).
Destaquei.

No mesmo sentido é a lição de
Guilherme de Souza Nucci
:

“(...) O ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o Conselho de Sentença equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos”. (
In
Código de Processo Penal Comentado. 11.a ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora RT, 2007, p. 1026). Destaquei.

Diante do exposto, em
parcial sintonia
com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
,
dou provimento
a este recurso para declarar
extinta a punibilidade
de
Wilksânio Charles Charles Brito Santos

pela autoria do crime de Homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, § 2o, I do CP
), bem como,
para cassar o veredicto proferido pelo Conselho de Sentença em relação a
Wellington Francisco de Paulo
e
Marcelo Alves da Silva
, em face do julgamento ter sido manifestamente contrário a prova dos autos, determinando a submissão de ambos
a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023